Tribunal: TJBA
Processo: 0002788-91.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0002788-91.2008.8.05.0001 FORO: SALVADOR/BA – 2º JUÍZO DA 2ª VARA DO JÚRI ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA EMBARGANTE: ORLANDO DOS ANJOS ADVOGADA: ANA CAROLINA LANDEIRO PASSOS - OAB BA17217 ADVOGADO: ALANO BERNARDES FRANK - OAB BA15387 ADVOGADO: GUSTAVO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA - OAB BA28575 EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: ARIOMAR JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA PROCURADOR DE JUSTIÇA: ENY MAGALHÃES SILVA EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. PEDIDO EXPRESSO PARA JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS ANTERIORMENTE OPOSTOS, DE FORMA PRESENCIAL E COM DESTAQUE, NÃO OBSTANTE NÃO COMPORTE SUSTENTAÇÃO ORAL. SECRETARIA QUE LABOROU EM EQUÍVOCO AO INCLUIR O PROCESSO NO PLENÁRIO VIRTUAL, SEM, ENTRETANTO, REMANEJAR PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL. OFENSA AOS PRINCIPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGADO. 2. CONCLUSÃO: PROVIMENTO DOS EMBARGOS ACLARATÓRIOS. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob nº 0002788-91.2008.8.05.0001, tendo como Embargante ORLANDO DOS ANJOS, ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para DAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR